Tribunal: STF
Processo: ARE 1331321
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto por Cooperativa Arrozeira Extremo Sul LTDA. contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eis a síntese do pronunciamento:



    “TRIBUTÁRIO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. PRAZO PARA ANÁLISE E SOLUÇÃO. PERDA DO OBJETO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITOS DO SUJEITO PASSIVO COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 151, INCISO VI, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.”



    Alega-se contrariedade aos arts. 37, caput, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    2. A matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao art. 37, caput, da Carta Magna, traduz inovação recursal, porquanto sequer foi aventada pela recorrente em sua petição de apelação, tampouco foi debatida no acórdão recorrido, sendo suscitada de maneira tardia, apenas, na petição dos embargos de declaração.



    Na mesma linha de entendimento, há julgamentos proferidos por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 282 STF. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA, POR NEGATIVA GERAL, AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA QUE INDICAM OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL (SÚMULA 280 STF). CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DO AGRAVO PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 - STF. RECURSO DESPROVIDO.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, surgindo apenas nos embargos de declaração. Precedentes. Súmula 282 STF.



    2. A simples afirmação de que a violação apontada é direta se mostra insuficiente a confrontar o óbice da Súmula 280 – STF, que repele o extraordinário, nos casos em que a afronta alegada demandar análise da legislação infraconstitucional e não diretamente da Constituição Federal.



    No presente caso, a análise da questão ventilada no recurso extraordinário demandaria o exame do Código Eleitoral, Lei 9.504/97 e Lei 9.096/95 e a recorrente não fundamenta seu argumento, repelindo a conclusão da decisão recorrida por negativa genérica, o que configura, segundo precedentes desta Corte, ausência de fundamentação. Incidência da Súmula 287 - STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC.



    (ARE 954.097-AgR/MG, Primeira Turma, ministro Edson Fachin)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. PRETENSÃO DE RECÁLCULO DOS DÉCIMOS PREVISTOS NO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE 1.178.936-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.246.939-AgR/SP, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia)



    De outra parte, afasto a alegada violação do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, uma vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (grifos meus): 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento - 791.292/PE, ministro Gilmar Mendes).



     



    Em igual sentido, cito precedente do Plenário desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. DECISÃO MISTA. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem.



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    4. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    5. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE 1.317.840-AgR/RS, Plenário, ministro Luiz Fux)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários, tem-se recurso interposto nos autos de mandado de segurança – o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula do STF – não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator